Tribunal: TJDFT
Processo: 0721124-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROMOVIDA POR ANTONIO VIANA DA SILVA NETO E OUTROS EM FACE DE RENATO MARCOS E OUTROS, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INCÊNDIO PROVOCADO POR MENORES. AFASTAMENTO DE RESPONSABILIDADE DE UM DOS ADOLESCENTES INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DA COAUTORIA. TRANSAÇÃO PARCIAL. EFEITOS LIMITADOS AOS PARTICIPANTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS DO RÉU ULISSES E EMBARGOS ACOLHIDOS DA RÉ KARLA.
I. CASO EM EXAME
1. Dois embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao apelo dos autores e negou provimento ao apelo dos réus interpostos contra sentença proferida em sede de ação de indenização. 1.1. O réu Ulisses alega haver omissão, contradição e obscuridade no aresto e faz prequestionamento. 1.2. A ré Karla alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão e obscuridade em relação ao quantum indenizatório remanescente e a extensão da solidariedade, especialmente diante do acordo previamente firmado pelo corréu Renato Marcos no valor de R$ 30.000,00; (ii) verificar se há omissão no enfrentamento, da prova técnica constante do Laudo de Perícia Criminal; (iii) analisar contradição decorrente do reconhecimento de ser o menor G.M.D.S. alheio ao ato material responsável pelo dano, ao mesmo tempo no qual lhe é atribuída responsabilidade civil sem indicação de conduta ilícita ou nexo causal qualificado
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou a qual incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
4. Recurso do réu. Quanto a suposta omissão e contradição em relação ao acórdão, não assiste razão ao embargante. O julgado embargado é expresso ao reconhecer não demonstrarem as imagens constantes dos autos a suposta intenção G. M. D. S. de tentar dissuadir os demais agentes de L. F. F. L. M. arremessar o artefato na residência dos autores, como afirma a Procuradoria de Justiça em seu parecer. 4.1. O aresto foi claro ao afirmar, no exame detido do vídeo mencionado, existir consentimento de G.M.D.S. com toda a ação desde o princípio, momento em ocorre sua chegada ao local juntamente com os demais autores do ato danoso, até o desfecho, ocasião em indica a presença de câmeras de segurança e se afasta, calmamente, do ambiente instantes antes do artefato ser arremessado, na esperança de não ser filmado. 4.2. O conteúdo audiovisual não revela qualquer atitude dele com o corpo ou com os braços apta a demonstrar intenção de impedir os outros de praticarem o ato, tampouco evidencia postura destinada a demonstrar ausência de anuência com a conduta. 4.3. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 4.4. Em relação à obscuridade apontada, deixo para apreciar em conjunto com os segundos embargos de declaração, a seguir.
5. Recurso da ré. O acórdão é omisso e obscuro, razão pela qual passa-se a esclarecê-lo. 5.1. Nos autos de origem, sobreveio sentença homologatória da transação promovida entre os autores e o primeiro réu, Renato Marcos, extinguindo-se o processo com relação exclusivamente à referida parte. Uma vez homologado o acordo, o réu Renato Marcos, consequentemente, foi excluído da lide e o processo prosseguiu em relação aos demais réus. 5.2. Posteriormente, a sentença apelada julgou procedente o pedido quanto à requerida Karla, para condená-la, solidariamente, ao pagamento do valor total de R$ 30.000,00, a título de compensação por danos morais, ajustado entre os autores e o coobrigado Renato Marcos. 5.3. Em sede de apelação, esta 2a Turma Cível manteve a condenação da ré Karla, afastando o reconhecimento na sentença de suposta quitação dos autores no acordo com Renato Marcos em relação aos demais réus. Além disso, condenou o réu Ullisses, de forma solidária com Karla, e majorou o valor da indenização de R$ 30.000,00 para R$ 50.000,00. 5.4. Se o acordo tivesse extinguido a obrigação em relação a todos os réus, a sentença homologatória, transitada em julgado, deveria ter reconhecido o fim da lide e extinto o processo em relação a todos. O decisum, no entanto, manteve a lide entre os demais réus e os autores, culminando na prolação de sentença condenatória.
6. Acolhem-se os embargos quanto a esse ponto, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar omissão e obscuridade, passando o dispositivo a conter a seguinte redação: “c) condenar os apelados Karla Gurgel Cardoso Rocha e Ullisses Christian Silva Assis a pagarem, solidariamente, indenização por danos morais sofridos pelos autores no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), independentemente do valor pago no acordo relativo a Renato Marcos”.
7. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 7.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso ter o julgado embargado incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não estando o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Embargos de declaração do réu Ulisses parcialmente acolhidos e embargos da Ré Karla acolhidos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: “1. Uma vez homologado acordo em relação a um réu, sendo este excluído do processo e prosseguindo a lide em relação aos demais, a posterior condenação dos outros réus na sentença ao pagamento de indenização, mesmo solidariamente, cria obrigação nova e independente da celebrada na transação.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022; CC, arts. 186 ,927, 277, 844, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: não há.